Tribunal: STF
Processo: RE 419528
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-08-03
Data de publicação: 2006-08-03

Ementa:
EMENTA: COMPETÊNCIA CRIMINAL. Conflito. Crime praticado por
   silvícolas, contra outro índio, no interior de reserva indígena.
   Disputa sobre direitos indígenas como motivação do delito.
   Inexistência. Feito da competência da Justiça Comum. Recurso
   improvido. Votos vencidos. Precedentes. Exame. Inteligência do
   art. 109, incs. IV e XI, da CF. A competência penal da Justiça
   Federal, objeto do alcance do disposto no art. 109, XI, da
   Constituição da República, só se desata quando a acusação seja de
   genocídio, ou quando, na ocasião ou motivação de outro delito de
   que seja índio o agente ou a vítima, tenha havido disputa sobre
   direitos indígenas, não bastando seja aquele imputado a silvícola,
   nem que este lhe seja vítima e, tampouco, que haja sido
   praticado dentro de reserva indígena.